Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. VALOR DA CAUSA. DÉBITO ATUALIZADO.
I. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de inexigibilidade de dívida contratual, fundada na prescrição, o valor da causa deve corresponder ao valor atualizado do débito, consoante a inteligência dos artigos 292, incisos I e II, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil, e dos artigos 395 e 404 do Código Civil.
II. Apelação conhecida e provida.